Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0008441-73.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE MATOS AMARAL APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Letícia de Mato Amaral contra sentença (Id 40401443) do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, complementada pela sentença de Id 40401452 que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Bancorbrás Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor da ora apelante, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela exequente para reconhecer a nulidade da sentença embargada de Id 24773901 e determinar o regular prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., ID 72639311, contra sentença ID 71844670, que extinguiu o processo por abandono da causa pelo exequente. O embargante sustenta a existência de erros materiais e contradições na referida sentença. Alega que a intimação para recolhimento das custas de cumprimento de carta precatória deveria ter sido feita por meio de decisão, e não por meio de certidão, como ocorreu nos autos, mormente porque ainda não havia sido deferida sua expedição por este Juízo. Defende a falta de publicidade das certidões de intimação para o andamento do feito, não tendo ocorrido intimação por AR ou por DJe, não podendo afirmar se as intimações via sistema estão de fato acontecendo. Por fim, sustenta a inobservância do disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a parte executada foi citada nos autos, tendo, inclusive, ajuizado ação de embargos à execução. A sentença proferida em razão dos presentes embargos anulando a sentença extintiva e determinando o prosseguimento do feito foi cassada em razão de apelação da executada (acórdão de ID 119709124) por inobservância do contraditório, determinando seja oferecida a esta oportunidade para contrarrazoar os embargos. Intimada, a parte embargada não se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 124861744. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos embargos de declaração opostos, eis que tempestivos. De início, verifico que parcial razão assiste à parte embargante, uma vez que, de fato, não houve observância do disposto no art. 485, §6o, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo havido intimação da parte executada para requerer a extinção do feito, a despeito de existir ação de embargos à execução ainda em curso. Nesse contexto, saliento que o fato de a executada manifestar anuência à extinção do processo, o que é compreensível, já que está sendo cobrada de dívida de elevado valor, não retira a invalidade do ato decisório que não observou o regramento legal vigente à época. Com efeito, a sentença prolatada não atentou para a necessidade de oitiva da parte contrária, o que não pode ser ratificado posteriormente em prejuízo ao exequente que tem buscado o pagamento de seu crédito inadimplido. O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema entende que “formulado o pedido de desistência de execução depois do oferecimento dos embargos, sobretudo quando estes não versam apenas questões processuais, necessária é a anuência do devedor” (AI 559.501 – AgRg, Min. Pádua Ribeiro, j. 25.05.04). No caso, a executada havia ingressado, neste Juízo, com os Embargos à Execução n. 0029139-66.2016.8.07.0001, os quais foram julgados improcedentes, mas à época, ainda não haviam transitado em julgado, havendo necessidade da oitiva da parte em questão antes de qualquer pronunciamento de extinção por abandono. De acordo, ainda, com esse posicionamento, tem-se o disposto na Súmula 240/STJ, segundo a qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu." Por este motivo, necessário reconhecer a nulidade da sentença de abandono proferida nos autos. De modo diverso, de se esclarecer que o exequente é “parceiro” deste Tribunal de Justiça, parceria esta firmada via convênio, nos moldes da Portaria GC 160/2017 cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição que ora se insurge. Desta forma, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria acima citada. Assim, diante da efetiva existência de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos parceiros para expedição eletrônica, inclusive a BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., resta patenteado que não houvera qualquer nulidade na intimação, porquanto inexistente qualquer equívoco no registro de ciência e/ou publicação da certidão individualizada. Por certo, o convênio acima mencionado substitui, até mesmo, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão do art. 5o da Portaria 160/2017: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Ressalte-se que, para a realização do cadastro no sistema eletrônico que dá acesso aos usuários para o recebimento de citações e intimações, é obrigatório o cadastramento prévio, cabendo à empresa nomear ou constituir quem achar de direito, não cabendo ao Poder Judiciário realizar o controle de quem a empresa habilita a acessar suas intimações ou realizar seus atos processuais. Não há qualquer irregularidade no fato de a intimação para recolhimento das custas de cumprimento de carta precatória ter sido feita por certidão, uma vez que estava tão somente cumprindo os procedimentos indicados na decisão anterior. Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos declaratórios para reconhecer a nulidade da sentença embargada ID 71844670 e determinar o regular prosseguimento do feito. Conforme observo do ID 75422439, a parte exequente recolheu as custas no Juízo deprecado e a respectiva carta precatória de avaliação já foi encaminhada no andamento n. 84498761, estando pendente de cumprimento. Sendo assim, aguarde-se o retorno da missiva. (...) Opostos embargos de declaração pela executada (Id 4040144), foram rejeitados (Id 40401452). Inconformada, a executada apela (Id 40401456). Em razões recursais, afirma não ter havido violação ao art. 485, § 6o, do CPC. Sustenta ser subentendido que concorda com a extinção da execução por abandono de causa por ter apresentado embargos à execução e requerido a extinção do feito. Assevera terem sido concedidas todas as oportunidades à exequente a fim de que a sua pretensão pudesse ser satisfeita. Acresce não ser possível conferir à apelada “indefinidas chances para promover o andamento do feito”, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo. Ressalta ser desnecessária a intimação da executada para que requeira a extinção da execução por abandono da causa, conforme jurisprudência majoritária. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Destarte, forte nos argumentos aqui asseverados requerem seja o presente apelo conhecido e totalmente provido, a fim de que decretada a nulidade da r. sentença de ID 128945633, por não ter havido qualquer irregularidade na r. sentença de ID 71844670, competindo ao juiz zelar pela efetiva regular durabilidade do processo, devendo ser mantida a r. sentença de ID 71844670, que extinguiu a execução sem apreciação de mérito, em razão da desídia da Apelada que não cumpriu com os atos processuais determinados, mesmo sendo intimado para tal ou então, caso assim não entenda seja julgado o mérito para reconhecer o abandono da causa pela Apelada e extinguir a presente execução na forma do art. 485, III, § 1o, do CPC e, inclusive, condenando a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na forma do disposto no art. 85, § 2o, do diploma processual pátrio, sendo esta decisão a prova da mais insofismável Justiça. A apelada apresentou contrarrazões ao Id 40402962. Suscita as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e por intempestividade. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. Esta Relatoria, verificando que a guia de custas juntada pela recorrente no Id 40401457 contém informações distintas deste processo, bem como que o documento de Id 40401458 diz respeito a código de barras (0019000009 02941725018 01593077173 8 91000000002001) diverso daquele indicado na guia de recolhimento (00190.00009 02941.725141 00051.044170 4 89910000002001), determinou à apelante, por meio do despacho exarado ao Id 51087150, o recolhimento, em dobro, do valor das custas recursais, com a posterior comprovação nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Em cumprimento ao despacho, a apelante juntou as guias de custas (Ids 52140038 e 52140040) e respectivos comprovantes de recolhimento (Ids 52140039, pp. 2-3; e 52140041, pp. 2-3). Ato contínuo, os autos voltaram conclusos a esta Relatoria (Id 52167011). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 40401454, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 12/8/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 15/8/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 16/8/2022 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 5/9/2022 (segunda-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a executa/apelante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 9/8/2022 em 15/8/2022. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272, ambos do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 40401454, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 12/8/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 15/8/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 16/8/2022 (terça-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até 5/9/2022 (segunda-feira), mas o foi em 6/9/2022 (Id 40401456), de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porque aviado fora do prazo previsto no art. 1003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora